Tribunal: TJES
Processo: 0001564-41.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001564-41.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIQUE SCHMIDT MOURA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ANÁLISE CASUÍSTICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA TAXA PRATICADA.

SEGURO PRESTAMISTA E DE ASSISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL EM INSTRUMENTOS SEPARADOS.
VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão Contratual ajuizada em desfavor de
instituição financeira
. O autor alegou a existência de cláusulas abusivas na Cédula de Crédito Bancário nº 1.0189.10000243-19, referente ao financiamento de motocicleta, com destaque para a taxa de juros remuneratórios pactuada (4,23% a.m. e 75,89% a.a.) e a cobrança de seguro prestamista e assistência 24h, supostamente configurando venda casada. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais e a restituição em dobro dos valores pagos. A sentença rejeitou as preliminares da contestação, entendeu como lícitas as cláusulas impugnadas e julgou improcedentes os pedidos, o que motivou a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade apta a ensejar revisão contratual; (ii) estabelecer se a cobrança de seguro prestamista e de assistência 24h caracteriza prática de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para configurar abusividade, sendo necessária demonstração concreta de vantagem manifestamente exagerada ou desequilíbrio contratual.

O STJ admite revisão das taxas de juros somente em hipóteses excepcionais, quando comprovada abusividade à luz das circunstâncias específicas da operação e do risco assumido pela instituição financeira.

No caso concreto, o financiamento envolveu veículo usado, sem entrada inicial e com prazo de amortização de 36 meses, o que eleva o risco da operação e justifica juros superiores à média.

A contratação de seguro prestamista e de assistência 24h foi formalizada em documentos apartados e assinados pelo autor, o que demonstra adesão facultativa e consciente, afastando a alegação de venda casada.

A ausência de ilegalidade ou abusividade contratual inviabiliza a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado não é, por si só, abusiva, exigindo-se análise das circunstâncias concretas da contratação.

A contratação facultativa e em instrumento apartado de seguro prestamista e assistência 24h não configura venda casada.

A repetição do indébito em dobro somente é cabível mediante demonstração de cobrança indevida realizada de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e V; 39, I; 42, parágrafo único; 51, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Temas 24 a 27); AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; AgInt no AREsp nº 2.760.113/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 14.04.2025, DJEN 23.04.2025; AgInt no REsp nº 2.138.867/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0008642-32.2020.8.08.0011, rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 10.05.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001564-41.2021.8.08.0014

APELANTE: CAIQUE SCHMIDT MOURA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAIQUE SCHMIDT MOURA
contra a r. sentença (ID 10250477), proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da “Ação de Revisão Contratual” ajuizada em desfavor de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelante, narrou ter celebrado com a instituição financeira ré, em 08 de março de 2019, a Cédula de Crédito Bancário nº 1.0189.10000243-19, no valor de R$ 6.068,02 (seis mil e sessenta e oito reais e dois centavos), destinado ao financiamento de uma motocicleta, a ser adimplido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e fixas de R$ 337,24 (trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Sustentou, em síntese, a existência de cláusulas abusivas no referido instrumento contratual, notadamente no que tange à estipulação de juros remuneratórios em patamares excessivos (4,23% a.m. e 75,89% a.a.), os quais alegou serem manifestamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

Aduziu, ainda, a ilegalidade da cobrança de Seguro Prestamista no valor de R$ 553,03 (quinhentos e cinquenta e três reais e três centavos) e de Assistência Mondial Serviços, no importe de R$ 100,00 (cem reais), por configurarem venda casada.

Ao final, pleiteou a revisão do contrato para afastar as supostas abusividades, com a consequente repetição do indébito em dobro.

Em sede de contestação, a requerida
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alegou:
(I)
inépcia da petição inicial por ausência dos requisitos dos §§2º e 3º do art. 330 do CPC;
(II)
impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica;
(III)
impugnação ao valor da causa, por não corresponder ao efetivo valor discutido; e, no mérito,
(IV)
defendeu a legalidade dos juros pactuados, afirmando que seguem a taxa média do BACEN e refletem o risco da operação;
(V)
sustentou a licitude da cobrança de seguro prestamista e assistência 24h, por serem contratações facultativas e expressamente previstas no contrato;
(VI)
inexistência de ilegalidades e, consequentemente, de valores a serem devolvidos a título de repetição de indébito.

Sobreveio a r. sentença de ID 10250477, por meio da qual o douto Juízo de primeiro grau, após rejeitar as preliminares arguidas em contestação,
julgou improcedentes
os pedidos autorais. A magistrada sentenciante entendeu que, embora a taxa de juros remuneratórios pactuada fosse superior à média de mercado, não se revelava abusiva diante das peculiaridades do caso concreto. Ademais, considerou lícita a cobrança do seguro e da assistência, por ter sido a contratação facultativa e formalizada em termos apartados, o que descaracterizaria a alegada venda casada. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, que:
(I)
a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo, correspondente a 4,82% ao mês e 75,89% ao ano, é abusiva e está acima do patamar médio de mercado, conforme dados do BACEN;
(II)
a cobrança de seguro prestamista e assistência adicional configura prática abusiva, pois não teria sido contratada de forma livre e informada;
(III)
a onerosidade excessiva do contrato viola o equilíbrio contratual, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, o que justifica a revisão contratual com adequação dos encargos;
(IV)
requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

Da
tese de

a
busividade dos
j
uros
r
emuneratórios

De início, cumpre assentar que a matéria relativa aos juros remuneratórios em contratos bancários se encontra consolidada em algumas teses/súmulas oriundas dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, consolidou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 382, estabeleceu que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 24, 25, 26 e 27), firmou orientação no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas em situações concretas nas quais, caracterizada a relação de consumo, fique cabalmente demonstrada a abusividade, entendida esta como a vantagem manifestamente exagerada (art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor) que onera excessivamente o consumidor.

Depreende-se, portanto, que
a simples fixação de juros em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não implica, de forma automática e isolada, o reconhecimento de sua abusividade
. Tal taxa média serve como um relevante parâmetro, um referencial para a análise judicial, mas não como um teto inflexível.
A caracterização da abusividade demanda uma análise casuística, que pondere as peculiaridades da operação de crédito, o perfil de risco do contratante e as condições específicas do mercado à época da contratação
.

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário objeto da lide previu a incidência de juros remuneratórios à taxa de 4,23% ao mês e 75,89% ao ano. Conforme se extrai dos autos, a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações de crédito para aquisição de veículos por pessoas físicas, na data da contratação (março de 2019), era de aproximadamente 1,69% ao mês e 21,38% ao ano (fl. 48 do processo físico digitalizado).

Embora a taxa contratada seja, de fato, superior à média de mercado – correspondendo a aproximadamente 2,5 (duas vezes e meia) a taxa média mensal –, tal discrepância, por si só, não é suficiente para configurar a abusividade alegada, especialmente quando se analisam as circunstâncias que permearam o negócio jurídico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a análise não pode ser puramente matemática, admitindo-se como razoável, a depender das circunstâncias do caso, que a taxa de juros seja estipulada em até o triplo da média de mercado, como se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. 2.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise. 3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A aplicação da multa prevista no 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

[...] 5. A jurisprudência do STJ estabelece que
a taxa média de mercado não constitui valor absoluto
, mas serve como referência, admitindo-se variação em respeito à livre iniciativa. (AgInt no AREsp n. 2.760.113/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

[...] Tese de julgamento: "1. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado requer fundamentação específica de abusividade no caso concreto. 2.
A simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade
." (AgInt no REsp n. 2.138.867/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Com efeito, uma análise pormenorizada das condições da operação de crédito revela a existência de fatores que, inegavelmente, elevam o risco assumido pela instituição financeira, justificando, por conseguinte, a estipulação de juros em patamar superior à média. Primeiramente, o contrato teve por objeto o financiamento de uma motocicleta HONDA CG 150 TITAN EX MIX EX, ano de fabricação 2014 (fl. 42 do processo físico digitalizado). À época da contratação, em março de 2019, o veículo já contava com 5 (cinco) anos de uso. É cediço, com base nas regras de experiência comum (art. 375 do CPC), que
o financiamento de veículos usados embute um risco substancialmente maior para o credor, na medida em que a garantia fiduciária – o próprio bem – sofre depreciação acelerada, e o valor obtido em uma eventual alienação forçada pode não ser suficiente para a quitação do saldo devedor.

Ademais, verifica-se que o financiamento foi concedido
sem o aporte de qualquer valor de entrada por parte do consumidor
. Tal circunstância potencializa o risco da operação para a instituição financeira. Some-se a isso o prazo de amortização da dívida, fixado em 36 (trinta e seis) meses, período que aumenta a exposição do credor ao risco de inadimplência.

É verdade que a contratação de seguro prestamista, como ocorreu no caso, mitiga parte do risco de inadimplência, ao prever cobertura para eventos como morte, invalidez e desemprego involuntário. Contudo, tal seguro não elimina por completo o risco da operação, que permanece elevado em razão da conjugação dos demais fatores, como a natureza do bem financiado, a ausência de entrada e o longo prazo para pagamento.

Dessa forma, ponderando-se o conjunto das circunstâncias fáticas, conclui-se que a taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado, não se revela manifestamente desproporcional ou excessiva a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A estipulação encontra respaldo no risco da operação, sendo fruto da autonomia privada das partes, não cabendo ao Poder Judiciário intervir para alterar o que foi livremente pactuado, na ausência de abusividade cabalmente demonstrada.

Da
tese de il
egalidade da cobrança do seguro prestamista e da assistência
mondial
serviços

O apelante se insurge, ainda, contra a cobrança do “seguro prestamista” e da “assistência mondial serviços”, ao argumento de que configuram venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso i, do código de defesa do consumidor.

Contudo, a tese recursal não encontra amparo nas provas carreadas aos autos.

A venda casada se caracteriza pela imposição, pelo fornecedor, da aquisição de um produto ou serviço como condição para a aquisição de outro, cerceando a liberdade de escolha do consumidor. No caso em apreço, os elementos probatórios indicam que
a contratação dos serviços acessórios foi facultativa
, decorrendo de livre manifestação de vontade do apelante.

A adesão aos referidos serviços foi formalizada em instrumentos contratuais autônomos e apartados. Consta nos autos o “Termo de Adesão – Certificado do Seguro” (fl. 51 do processo físico digitalizado) e o “Termo de Adesão aos Serviços de Assistência 24 horas” (fl. 52 do processo físico digitalizado), ambos devidamente assinados pelo apelante. A existência de documentos específicos para cada contratação acessória, distintos do contrato principal de financiamento, reforça a conclusão de que o consumidor teve plena ciência e liberdade para optar pela aquisição de tais produtos.

A jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que a contratação de seguro em apartado, de forma facultativa, não configura venda casada. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. [...] 6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação. 7.
Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança. 8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência
, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. [...] 4. O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada.
Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante.
É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que
a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. [...] 2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. [...] 3. I
n casu, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro
. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente. (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 27/01/2020. DJe: 10/02/2020).

Desse modo, não há que se falar em venda casada, tampouco em qualquer outra abusividade que macule a cobrança dos prêmios do seguro e da assistência, devendo a sentença ser mantida também neste capítulo.

Por conseguinte, não havendo reconhecimento de qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, resta prejudicada a análise do pedido de repetição de indébito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CAIQUE SCHMIDT MOURA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono da parte apelada de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 17% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.